Tribunal: TJMT
Processo: 1019886-78.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019886-78.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDETE GOMES FIRMINO - CPF: 458.208.051-00 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE FATURA DE ENERGIA EM NOME PRÓPRIO NA INICIAL – DÉBITO INSCRITO REFERENTE À UC CONSTANTE NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA APRESENTADO PELA PROMOVENTE – NEGATIVA DE RELAÇAO JURÍDICA CONTRADITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO INSCRITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos confessados, nos termos do artigo 374, do Código de Processo Civil.

Tendo a promovente juntado fatura de energia em nome próprio como comprovante de residência na inicial, não prevalece a alegação de negativa de relação jurídica, sendo a inscrição devida, principalmente porque não houve qualquer comprovação de quitação do débito.

Sendo as provas e circunstâncias suficientes para comprovar a relação jurídica e a origem do débito, de rigor a improcedência de pretensão inicial e a procedência do pedido contraposto.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, ao argumento de que a parte promovida demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, conforme dispositivo cito:

Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE

A RECLAMAÇÃO.

JULGO PROCEDENTE
o pedido Contraposto para condenar o autor ao pagamento R$ 2.683,40 (DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), cujos valores devem ser acrescidos de Juros e Correção Monetária contados a partir do vencimento do debito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não se utilizou de nenhum tipo de serviço, tampouco contratou, sendo indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo havido a juntada de qualquer contrato ou documento idôneo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No presente caso, alega a parte promovente que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$234,03 (duzentos e trinta e quatro reais e três centavos), posto que nunca manteve vínculo junto à promovida

A promovida apresentou contestação afirmando que existem faturas pendentes e não pagas pela promovente, inexistindo ato ilícito ao realizar a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida, posto que apesar de a promovente afirmar na inicial que nunca assinou contrato e que jamais manteve vínculo junto à concessionária promovida, de maneira contraditória, juntou como comprovante de residência fatura de energia em nome próprio, correspondente à UC 6/1251653-0.

Nos termos do artigo 374, do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos confessados.

Ante tal situação, não há dúvidas acerca da existência de relação jurídica entre as partes, não tendo a consumidora juntado qualquer comprovante de pagamento da inicial a fim de demonstrar a ilegitimidade do débito inscrito.

A ficha cadastral apresentada em contestação, inclusive, demonstra que os valores ora discutidos se referem ao mesmo endereço apresentado pela promovente na inicial, de modo que tais provas e circunstâncias são suficientes para comprovar a relação jurídica e a origem do débito.

Diante da negativa de relação jurídica e da devida comprovação de titularidade da unidade consumidora que originou o débito inscrito, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária, devendo a sentença de improcedência da pretensão inicial e procedência do contraposto ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021